Tribunal: CARF
Processo: 11080.732516/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732516/2017-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.238 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre, que negou provimento à
impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de Impugnação, fls. 11 a 17, contra notificação de
lançamento, fl. 02, lavrada em 05/09/2017, pela DRF PORTO ALEGRE/RS,
relativa à multa por compensação não homologada, nos termos do Parágrafo 17 do
Artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732516/2017-47
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732516/2017-47

Conforme o Despacho Decisório emitido nos autos do processo administrativo no
11080-901605/2013-16, que tratou do exame do direito creditório, o pedido de
ressarcimento foi indeferido e também não foram homologadas as declarações de
compensação vinculadas aos créditos pretendidos, o que ensejou a aplicação da
multa legalmente prevista.
Após cientificado da autuação, em 13/11/2017, vide fl. 06, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, em 05/12/2017, vide fl. 08, sua impugnação, onde alega, em apertada
síntese:
- Sustenta a nulidade do lançamento, pois teria sido apresentada Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório emitido nos autos do processo
administrativo no 11080-901600/2013-93, no qual se baseou a Autoridade Fiscal para a
aplicação da multa. Reclama que a autuação seria nula, pelo fato da multa ter sido
aplicada por compensação considerada como não homologada, antes que exista decisão
definitiva, neste sentido, no âmbito do processo administrativo de origem que cuida do
pedido de compensação. Considera que a exigência de pagamento da multa isolada
concomitante ao prosseguimento do processo administrativo, com a apresentação de
Manifestação de Inconformidade pela Impugnante, equivaleria à uma exigência de
depósito para a interposição de recursos administrativos, o que já teria sido considerado
inconstitucional pelo STF. Conclui, então, que além de ofender a jurisprudência
consolidada no STF, a exigência desta multa isolada imporia um cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte, bem como ao devido processo legal, ao direito de petição e
também à razoabilidade.
- Argumenta que não se poderia falar em aplicação de penalidade sem a necessidade de
comprovação da má-fé do contribuinte e da redação da Lei n. 13.097/15, que altera a
redação do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96, como fundamento da aplicação da
penalidade. Aponta que a matéria objeto do processo se encontraria em julgamento no
STF no RE 796.939/RS, onde constaria o reconhecimento do regime de repercussão
geral ao recurso. Conclui que a hipótese de aplicação da multa isolada, de forma
objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé do contribuinte, seria o
objeto de discussão no STF por ferir a razoabilidade e proporcionalidade uma vez que
visa coibir o aproveitamento de créditos que o contribuinte entende como sendo válidos
e passíveis de restituição/compensação. Acrescenta que, ainda que se sustente a Súmula
no 02 do CARF, não seria prudente ignorar que já existe precedente declarando a
inconstitucionalidade do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96, por violação ao direito de
petição do contribuinte de boa-fé.
- Argumenta, também, pela aplicação do artigo 112 do CTN, que determinaria que, em
matéria de penalidade, a interpretação deva ser mais favorável ao contribuinte quando
houver dúvidas sobre a sua aplicação. No caso, entende que, como as compensações não
poderiam ser consideradas “não homologadas” enquanto não sobrevier decisão
definitiva em âmbito administrativo, não haveria certeza sobre a imputabilidade para
aplicação da multa e, conseqüentemente, a multa isolada não poderia ser exigida
considerando a redação do artigo supracitado.
- Na hipótese de que seja mantida a presente autuação, destaca que o § 18 do artigo 74
da Lei n. 9.430/96 determina a suspensão da exigibilidade da multa isolada no caso
de estar pendente o julgamento de Manifestação de Inconformidade. A despeito da
referida Lei mencionar apenas o ingresso com Manifestação de Inconformidade como
causa suspensiva do crédito, seria fato que a suspensão deveria ser estendida também
para a apresentação de recursos ao CARF, pois a leitura do referido parágrafo abrange a
oposição de “recursos administrativos” em geral. Dessa forma, na hipótese da presente
Impugnação não ser provida, requer a suspensão da exigibilidade da multa isolada até
decisão final no processo administrativo de origem, que discute o débito objeto da
compensação não homologada pela Autoridade Fiscal.
Ao final, requer, preliminarmente, que seja julgado nulo o auto de infração de
imposição da multa isolada; no mérito, que seja julgado improcedente o referido auto de
infração, por desobediência ao artigo 151, inciso III, do CTN, uma vez que as
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732516/2017-47

PER/DCOMPs ainda são objeto de impugnação administrativa com efeito suspensivo
previsto por lei (artigo 74, §11 da Lei no 9.430/96), que não haveria fato gerador algum
que justifique a aplicação da multa isolada e ainda que, deveria ser aplicado o artigo 112
do CTN para afastamento da penalidade. Subsidiariamente, requer a suspensão do
presente processo, considerando a pendência de julgamento de impugnação
administrativo com efeito suspensivo até decisão final em âmbito administrativo no
processo de origem acerca da compensação não homologada pela Autoridade Fiscal (§
18 do artigo 74 da Lei n. 9.430/96).
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 10-
063.7324 da DRJ de Porto Alegre/RS, cuja ementa segue colacionada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Por expressa determinação legal deve ser aplicada a multa isolada nos casos de
declarações de compensações não homologadas, de acordo com o § 17, do art. 74, da
Lei no 9.430/96.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como é possível depreender do relato acima, a Recorrente apresentou o pedido de
ressarcimento objeto do PER n. 0925964584.170512.1.1.11-8465, relativo a créditos de Cofins
Não-Cumulativa (4o trimestre/2011), e vinculou o crédito para compensação de débitos diversos.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal, conforme Despacho Decisório emitido no processo no 11080-
901605/2013-16, homologou parcialmente as compensações, acarretando a lavratura do presente
Auto de Infração em 05/09/2017 para cobrança de multa isolada, conforme artigo 74, §17 da Lei
no 9.430/96.
É evidente, portanto, a relação de decorrência, nos termos do artigo 6o, inciso II
do RICARF, entre o presente processo (auto de infração de multa isolada por compensação não
homologada) e o PAF n. 11080-901605/2013-16 (compensação). Não por outra razão os
presentes autos encontram-se apensos àqueles.
Pois bem. Nesta mesma sessão de julgamento ambos os processos estão sendo
analisados, sendo que, para o PAF n. 11080-901605/2013-16, o Colegiado propôs a conversão
do julgamento em diligência.
Evidente, portanto, que o caso ora sob análise deve continuar seguindo e
aguardando o resultado do PAF n. 11080-901605/2013-16, de modo a permanecer com sua
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732516/2017-47

exigibilidade suspensa até que seja definitivamente concluído o litígio a respeito da não
homologação da compensação na esfera administrativa, nos moldes do artigo 74, §18 da Lei n.
9.430/96.
Por essa razão é que entendo ser necessário que este Colegiado converta o
julgamento em diligência (cf. artigo 18 do Decreto 70.235/72), para que a unidade preparadora
acompanhe o julgamento do PAF n. 11080-901605/2013-16. Uma vez finalizado, o resultado de
tal julgamento deverá trazido ao presente processo.
Ato contínuo, retornem os autos para apreciação do Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital